Tribunal: TJES
Processo: 5028631-22.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028631-22.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILDES MADALENA DE CASSIA ALVES
RECORRIDO: CARLOS NUNES DE OLIVEIRA NETTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028631-22.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MARILDES MADALENA DE CASSIA ALVES.

RECORRIDA
: CARLOS NUNES DE OLIVEIRA NETTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEIXA-CRIME REJEITADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO DE DIREITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a autora alega que sofreu constrangimento em seu ambiente de trabalho ao ser intimada por oficial de justiça, por força de queixa-crime apresentada pelo requerido, e que o processo teve como resultado o arquivamento da ação. Pugna, nestes termos, pela condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais. Inconformada, a Autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o oferecimento de queixa-crime, posteriormente rejeitada, configura ato ilícito gerador de dever de indenizar; (ii) saber se houve constrangimento ou abalo moral indenizável à autora em razão da intimação judicial recebida em seu local de trabalho.

III – QUESTÃO PROCESSUAL

4. A parte Autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. O Réu impugna o pleito em destaque, sob o argumento de que, na verdade, a Autora possui sim condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, por se tratar de servidora pública estadual com alta renda, e possuir negócio próprio. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, visto que o pleito foi devidamente formulado no recurso inominado autoral, há nos autos declaração de hipossuficiência e, ainda, os contracheques apresentados indicam que a autora possui renda comprometida com encargos financeiros reduzindo de forma significante a sua renda mensal. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

7. De início, impõe descartar que o simples oferecimento de queixa-crime, ainda que rejeitada, caracteriza exercício regular do direito de ação, protegido pelo art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, não ensejando, por si só, responsabilidade civil, salvo prova de má-fé ou abuso de direito.

8. Nesse sentido, a intimação judicial, realizada por oficial de justiça no ambiente de trabalho da requerente, constitui ato processual regular, ausente qualquer demonstração de exposição indevida ou de conduta vexatória praticada pelo requerido. Sendo assim, a parte requerente não se desincumbiu do ônus que recai sobre si, eis que não acostou aos autos qualquer prova mínima capaz de atestar a alegada exposição narrada na inicial, de forma a corroborar com suas alegações, ao arrepio do disposto no art. 373, I, CPC.

9. Nesse sentido, a jurisprudência dominante dos tribunais leciona que, ausente prova de dolo ou má-fé, a mera apresentação de queixa-crime não gera dano moral:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME, AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGÍTIMO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. 1. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado, que se encontra suficientemente fundamentado e em consonância com a jurisprudência desta Corte. 2. A Corte de origem assentou que o oferecimento de queixa-crime, ajuizamento de ação penal, e deflagração de procedimentos administrativo disciplinar junto ao órgão de classe deram-se no exercício regular de direito. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento por demandar análise de matéria fática. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da impossibilidade de analisar pretensão referente a danos morais com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo os acórdãos serão sempre distintos. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 261153 MG 2012/0243503-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2013)

APELAÇÕES CÍVEIS INDEPENDENTES - AÇÃO INDENIZATÓRIA COM RECONVENÇÃO - COISA JULGADA CRIMINAL - INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS - ATO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DO CARGO - ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA - COMUNICAÇÃO INADEQUADA E AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. [...] Não demonstrado dolo processual para que se possa cogitar em abuso do exercício do direito de ação e nem consequência negativa que extrapole percalços ordinários da vida em sociedade, simples ajuizamento de ação judicial também não é apto a gerar indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.115850-2/001, Relator (a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2024, publicação da súmula em 23/04/2024)

10. Por fim, é importante esclarecer que nem todos os acontecimentos da vida em sociedade que causam tristeza podem ser configurados como danos morais indenizáveis. Isso porque não se pode confiar a todas as dores e dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral para fins de indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados os próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da indenização, com toda a seriedade e importância que lhe são inerentes. Nesses termos, cito a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral"
(Resp n° 215.666 - RJ, in RSTJ 150/382). Diante do exposto, tem-se por irretocável a sentença de piso.

V. DISPOSITIVO

14. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). No entanto, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)